Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM RECONVENÇÃO. TERMO INICIAL DO VÍNCULO. ACERVO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE VALORADO. PARTILHA DE BENS: BENFEITORIAS NO IMÓVEL. ACERVO PATRIMONIAL NÃO PARTILHÁVEL. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RELAÇÃO DE CONDOMÍNO. FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DA MEAÇÃO INDEFINIDO. LIQUIDAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS À PARCELA VENCIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O marco inicial da união estável estabelecido na sentença está fundado em determinante aspecto factual e compatível com as provas produzidas, com apresentação das razões lógicas (Código de Processo Civil, artigos 371 e 489).
II. Se o termo inicial da união estável foi janeiro de 2016 e o casamento se deu em 13.4.2017, forçoso reconhecer que as benfeitorias não compõem o acervo patrimonial partilhável, pois as despesas delas decorrentes foram efetuadas antes do início da união estável e do matrimônio.
III. Enquanto não dividido o bem adquirido na constância do casamento, existe um condomínio entre as partes. Se apenas um dos condôminos usufruir do bem, é possível a indenização àquele que se encontra privado da utilização do bem. Todavia, essa possibilidade inicia-se com a delimitação do quinhão, isto é, após a declaração da partilha do bem, e sua não alienação.
IV. Portanto, deve o condômino aguardar a efetiva falta do cumprimento da obrigação (inadimplência) capaz de gerar o direito à reparação civil, para, então, propor a ação competente para a extinção do condomínio, com arbitramento de alugueres até a efetiva alienação do bem.
V. A ação de divórcio e de reconhecimento de união estável com partilha de bens tem cunho declaratório, sem natureza condenatória. Dessa forma, a definição da incidência de verbas acessórias (juros e correção monetária) sobre valores indefinidos se mostra prematura, considerando que a liquidação da quantia devida a cada meeiro deve ser objeto de demanda autônoma.
VI. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional ao sucesso de cada parte na demanda quando verificada a sucumbência recíproca. Assim, acertada a sentença que fixou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico não obtido pela parte.
VII. Recurso conhecido e desprovido.